Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1016649-29.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.
Recorridos: EDUARDO MISTURINI, AMANDA SILVEIRA FLECK MISTURINI E TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU O EXTRAVIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando que a requerida não foi a responsável pelo extravio temporário da bagagem dos reclamantes, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016649-29.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDO MISTURINI - CPF: 060.627.731-57 (RECORRIDO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), AMANDA SILVEIRA FLECK MISTURINI - CPF: 062.154.981-90 (RECORRIDO), AMANDA SILVEIRA FLECK MISTURINI - CPF: 062.154.981-90 (RECORRENTE), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), EDUARDO MISTURINI - CPF: 060.627.731-57 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU O EXTRAVIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pelo extravio temporário da bagagem dos reclamantes, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas, solidariamente, a titulo de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Por fim, condenou as reclamadas de forma solidária ao pagamento do valor de R$ 18.905,28 (dezoito mil, novecentos e cinco reais, vinte e oito centavos), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

A recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, apenas a reclamada
TAM LINHAS AÉREAS S/A apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual os reclamantes alegam que compraram passagens aéreas de Cuiabá/MT a Santiago/CHI. Todavia, tiveram suas bagagens extraviadas, tendo que efetuar a compra de roupas e afins. Narram que não tiveram nenhuma assistência das reclamadas, e que as bagagens foram devolvidas somente após mais de um mês do retorno da viagem.

A recorrente argumenta ser ilegítima para responder à demanda, pois não foi a responsável pelo extravio das bagagens dos reclamantes.

Da acurada análise, verifica-se que os reclamantes viajaram no voo operado pela recorrente de Cuiabá/MT à Guarulhos/SP, e pela outra reclamada Latam, de Guarulhos/SP a Santiago/CH, onde ocorreu o extravio da bagagem.

Verifico que assiste razão a recorrente, tanto é que os reclamantes realizaram reclamação diretamente com a reclamada Latam, e ainda, foi a mesma que procedeu a devolução das bagagens, conforme segue:

Assim, a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à reclamada GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024